Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE VALORES. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR N° 943/2018. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dá-se a perda do interesse recursal se após a interposição do recurso o réu concede ao autor na via administrativa o que foi pleiteado na petição inicial e acolhido na sentença.
2. A Lei Complementar Distrital n° 943/2018 alterou a sistemática de acréscimo dos valores repetíveis e a prever a incidência da taxa Selic até o último dia anterior ao pagamento e juros de mora de 1% no mês do pagamento (art. 2°, § 4°, da Lei Complementar distrital 435/2001), sem cumulação com quaisquer outros índices.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.